Tribunal: TJPA
Processo: 0006132-77.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006132-77.2017.8.14.0401

APELANTE: MANOEL LOBATO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006132-77.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA

APELANTE: M.L.S

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
.
COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS, PORQUE, GERALMENTE, SÃO PRATICADOS DE FORMA CLANDESTINA, POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBANTE, AINDA MAIS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS.

2.

DA APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
. TESE PREJUDICADA.
VERIFICA-SE QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL (08 ANOS), ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

07ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 27 de março de 2023 e término no dia 03 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MANOEL LOBATO DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém
/PA
(ID nº 12699017) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 57/59, ID nº 12698946), em síntese, que no dia 01/12/2016, a vítima M.F.S.V.A, de 10 (dez) anos de idade, juntamente com sua genitora foi à casa da senhora Maria Alice Lobato dos Santos, onde também reside o denunciado, pois o levariam ao médico.

A genitora da vítima e a senhora Maria Alice foram conversar em um dos quartos da casa enquanto vítima e denunciado ficaram brincando no pátio. A brincadeira sugerida pelo denunciado era de “imitação” devendo a vítima imitar tudo que ele realizasse.

Em um determinado momento, o denunciado abriu o zíper de sua calça e mostrou o pênis para vítima solicitando que ela também abaixasse sua calça. Como a vítima não baixou, ele se aproximou e colocou sua mão na genitália da menina.

A vítima o empurrou, mas ele novamente colocou a mão em seu órgão sexual, então ela correu e narrou os fatos a genitora que avisou a todos da casa acerca do que acabara de acontecer e disse para vítima que deveriam se afastar do local. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito nos artigos 217-A do Código Penal.

Na sentença
(fls. 139/153, ID nº 12699017), o acusado foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável na forma tentada.

Em razões recursais
(fls. 214/217, ID nº 12699032), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 219/226, ID nº 12699034), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 230/234, ID nº 12911715), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
do crime de tentativa de estupro de vulnerável, restou comprovada, por meio do depoimento especial da vítima, prestado em Juízo; pelo Estudo de Credibilidade da Palavra da vítima, analisado segundo os critérios científicos CBCA (
Criteria-Based Content Analysis
) e SVA (
Statemente Validity Assessment
), elaborado pela Equipe Multidisciplinar vinculada à Vara; pela cópia da certidão de nascimento da vítima, que demonstra que a ofendida era menor de 14 anos na época dos fatos, tratando-se de violência ou grave ameaça presumida; pelo Laudo pericial de exame Sexológico nº 2016.01.001098-SEX, que condiz como relato da ofendida (ID nº 26371023).

A
autoria
do crime também foi comprovada, sobretudo pelo depoimento especial da vítima; e pelo relato dos informantes Marly Franciane Silva dos Santos e Enivaldo Valle de Araújo, pai e mãe da vítima, respectivamente; e, em parte, pelo relato da informante Maria do Socorro Oliveira, que confirma que o acusado estava presente no ambiente descrito pela vítima, sendo o acusado o único homem do ambiente e o único apontado como autor do delito.

Em juízo, a vítima
M.F.D.S.V.D.A.
relatou que no dia dos fatos, estava mexendo no celular de sua mãe no pátio da casa de sua bisavó, onde também estava o réu, o qual demonstrava um certo interesse, sorrindo, e queria me mostrar o órgão genital dele; que o réu chegou a lhe mostrar, mas a vítima virou o rosto, e depois de um tempo, ele foi se aproximando para cima dela, querendo mexer suas partes íntimas; que o réu chegou a tocar, porém malmente, porque a vítima retirou a mão dele; que logo após, a vítima fingiu ir beber água, para comunicar para sua mãe, e disse que o réu estava com gracinha para cima dela; que a vítima voltou para pegar seu celular, e depois ficou com sua mãe; que a vítima lembra que foi no pátio e ficou lá mexendo no celular, e o réu também estava lá; que a vítima estava mexendo no celular, e de vez em quando olhava para o réu, para ver o que ele estava fazendo; que nessas olhadas, o réu demonstrou um certo tipo de interesse, e a vítima se sentiu um pouco estranha, mas permaneceu no local; que de repente, o réu estava demonstrando coisas obscenas, mostrou o órgão genital dele, e se levantou da cadeira onde estava para se dirigir até a vítima, só que ele ficava ameaçando, dizia que ele ia, e a vítima dizia que não, até que ele se aproximou e passou a mão na parte íntima da ofendia; que a vítima pegou e afastou a mão do réu; que a vítima esperou uns 5 minutos para fingir que ia beber água, deixou o celular lá, e foi beber água, e contou para sua mãe o que tinha acontecido; que a mãe da vítima lhe mandou pegar o celular e voltar para onde ela estava; que a vítima percebeu interesse do réu, porque ele ficava sentado e ficava olhando para ela, por todo o seu corpo; que o réu estava fazendo gestos, mas a vítima não entendia, então ele puxou o zíper da bermuda e lhe mostrou; que a vítima virou o rosto, e o réu guardou; que confirma que o acusado se levantou e pegou em suas partes íntimas; que confirma que se refere à parte da frente, chamada “vagina”; que a vítima estava com roupa, o réu encostou, e ela empurrou a mão dele; que a vítima contou para o seu pai no dia seguinte; que antes começou a perceber os toques do acusado, e quando o abraçava ele não queria se desgrudar do abraço; que antes desse dia, o réu não havia mostrado o órgão genital; que o réu não chegou a tirar a roupa, porque sua tia estava na sala; que confirma que o acusado só abriu o zíper; que essa foi a única vez que aconteceu.

A genitora da vítima
MARLY FRANCIANE SILVA DOS SANTOS
, em juízo, relatou que o réu estava na sala, sentado em uma cadeira grande; que a vítima estava ao redor da parede, do lado do portão, e o réu estava de frente para o portão; que o réu tentou puxar a vítima; que o réu pediu que a vítima “pegasse nele”, e como ela recusou, ele tentou puxá-la; que o acusado não tocou na vagina da vítima; que o réu tentou puxar o short da vítima; que o acusado mostrou o pênis para a vítima, e queria que ela tocasse; que a vítima chegou assustada, dizendo que o réu tinha tentado fazer uma coisa horrível com ela; que a vítima falou que o réu tinha pedido para ela tocar no pênis dele; que o réu estava vestido, arrumado para levá-lo ao médico.

O genitor da vítima
ENIVALDO VALLE DE ARAÚJO
, em juízo, relatou que em um momento o réu ficou a sós com a vítima; que a vítima contou que o réu havia mostrado a genitália para ela; que, salvo engano, a vítima relatou que o réu tentou pegar nas partes íntimas dela, e ela retraiu, impedindo ele; que não sabe dizer se foi por dentro ou por cima da roupa; que parece que o réu tentou meter a mão, e a vítima tirou, impedindo; que o réu tentou introduzir a mão dentro da calcinha da vítima, da calça, do short, e a vítima tirou a mão dele, o empurrou, e correu para a avisar a mãe.

O réu
MANOEL LOBATO DOS SANTOS
, interrogado em juízo, negou os fatos narrados na denúncia.

Verifica-se que o relato da vítima se mostrou coerente, embora possa ter esquecido alguns detalhes, em razão do decurso do tempo. Ainda que de caráter eminentemente terapêutico, sem fins probatórios, o Relatório Psicológico elaborado pelo Propaz (ID nº 26371023) expressa conclusão no mesmo sentido do Estudo de Credibilidade realizado pela Equipe Multidisciplinar vinculada à Vara (ID nº 26371026). Conforme a conclusão de ambos os relatórios:
“A paciente apresenta discurso coerente e externaliza raciocínio convincente, demonstrando capacidade de memorização de acontecimentos ocorridos a longo e curto prazo e certeza em relação a vivência dos fatos e às emoções e sensações desencadeadas pelos eventos que experienciou. Em seus relatos a avaliada afirma especificamente ter sofrido abuso sexual e identifica como seu agressor o Sr. Manoel, a quem se refere como sendo seu tio. Conforme relatos descritos neste documento. Tomando-se por base os relatos e sintomas apresentados pela avaliada, conclui-se que existem elementos de convicção quanto à exposição a situação de violência sexual.”

A conclusão dos profissionais especializados, da área protetiva, e dos que atuam na Vara, foi a de que o relato da vítima apresenta indícios de veracidade, tendo sido considerado coerente, por critérios científicos utilizados pelos profissionais que elaboraram as conclusões.

Além do que, como bem salientou o juiz na sentença, ainda que não estivessem nos autos os citados relatórios, não consta qualquer razão plausível que pudesse levar a vítima a criar uma situação envolvendo acusação, no seio familiar, apenas para prejudicar o denunciado, com quem não tinha problema algum, até então. Ao contrário, pelo que foi apurado, a genitora da vítima o levaria ao médico, na data do fato, junto com a filha, o que aponta proximidade que ela tinha com o réu, que é tio.

É de nosso conhecimento que nos delitos de natureza sexual, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão.

A versão do acusado se mostra isolada e sem amparo nos demais elementos de provas, alhures citados.

Dessa forma, as informações da vítima são coerentes e delas se extraem uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo.

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

Por sua vez, devo registrar que não há nos autos
a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte dos ofendidos ou das testemunhas ouvidas, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Em verdade, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, os elementos probatórios produzidos evidenciam, de modo seguro, a responsabilidade do apelante na tentativa do crime sexual praticado.

Como se vê, as provas são robustas.

Importa ressaltar que, como é cediço, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS COM BASE NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO
. [...] 2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. 3. A apreciação da alegação de existência de alienação parental por parte da mãe da vítima demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de habeas corpus. [...] 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 614446 SP 2020/0245592-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARGUIDA NULIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. SÚMULA N. 283/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO SOBRE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE DELITIVA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. LEGALIDADE
. (...) 4. "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n. 1.301.938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 5. Diante do contexto delineado pelas instâncias de origem, o exame pericial inconclusivo não é suficiente para afastar a materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, especialmente considerando a imputação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

In casu
, conforme já exposto, a palavra da vítima foi corroborada pelas demais provas dos autos.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos esses apontamentos, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, inexistindo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a serem alegadas em favor do réu, de forma que não há como aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

2.

DA APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, pugna o Apelante pela fixação da pena definitiva no mínimo legal.

Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e quanto ao mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo
a pena do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no Regime Aberto.

É como voto.

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 05/04/2023